Tribunal: TJDFT
Processo: 0713661-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713661-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANIA DOS SANTOS SILVA PRADO AGRAVADO: VILAS DO CORUMBA IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VANIA DOS SANTOS SILVA PRADO, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, em ação de conhecimento proposta em desfavor de VILAS DO CORUMBA IMOVEIS LTDA, ora réu/agravados, nos seguintes termos: “Trata-se de ação revisional c/c obrigação de fazer e reparação por danos morais, com pedido de tutela de antecipada, formulado por VANIA DOS SANTOS SILVA PRADO em desfavor de VILAS DO CORUMBA IMOVEIS LTDA, partes qualificadas nos autos. A parte autora requer, em tutela antecipada, que a parte requerida se abstenha de incluir o nome do autor nos cadastros de inadimplentes. Pede, ainda, que seja deferido o pedido de consignação das parcelas no valor incontroverso. DECIDO. INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, por falta dos requisitos do art. 300 do CPC. Isso porque não há probabilidade do direito do autor nem verossimilhança das suas alegações, posto que não há controvérsia sobre a existência da dívida, pretendendo a parte apenas a declaração de abusividade de uma cláusula específica do contrato (segunda cláusula - id. 150655103), no que se refere à cobrança da atualização das parcelas pelo IGPM. Assim, tenho que a abusividade de cláusulas contratuais é matéria de mérito que deve passar pelo contraditório. Além disso, sua pretensão de depositar em Juízo as parcelas contratadas, em valor menor que o acordado, não afastaria a mora, portanto, não poderia impedir o credor de tomar as medidas próprias para cobrança da dívida ou retomada do bem. Já o pedido de depósito das parcelas no próprio valor contratado carece de interesse, pois pode continuar pagando através de boleto, sendo indevido o depósito em Juízo. Cabe ressaltar, ainda, que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a simples instauração de discussão acerca das cláusulas contratuais não concede à parte o direito de ter seu nome retirado do rol de maus pagadores. No mais, em cumprimento ao art. 334 do Código de Processo Civil, designe-se data para realização de audiência de conciliação. Cite-se e intimem-se.” Em suas razões recursais, a parte autora/agravante afirma ter ajuizado ação revisional de contrato, com pedido de tutela de urgência, tendo por objeto o depósito das parcelas vincendas no valor incontroverso por ela indicado, bem como a determinação para que o réu se abstenha de inscrever seu nome em cadastros de inadimplentes. O pedido liminar foi indeferido, na forma da decisão acima transcrita. Argumenta, em síntese, que o contrato de aquisição de dois terrenos, firmado entre as partes, contém cláusulas abusivas, que impõe correção monetária sobre parcelas vincendas e não explicita a forma de amortização do saldo devedor. Aponta que a abusividade do contrato foi reconhecida pelo PROCON/DF em processo administrativo, tendo sido arbitrada multa em desfavor da agravada; e que contratou empresa especializada para emitir parecer técnico contábil, o qual apontou inconformidade gravíssima no contrato. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que seja deferido o pedido liminar formulado na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico, neste momento processual, a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. No caso concreto, entendo que a verificação de eventual abusividade das cláusulas contratuais demanda dilação probatória, uma vez que envolve questão complexa que, possivelmente, envolverá a realização de perícia contábil, não sendo possível aferir neste momento processual, com segurança, a existência de cláusulas contratuais abusivas. Ademais, as provas juntadas aos autos, apesar de relevantes, são insuficientes para demonstrar de maneira inequívoca a suposta abusividade das cláusulas contratuais, e não foram submetidos ao contraditório. Assim, a análise da questão demanda regular dilação probatória, situação incompatível com a medida antecipatória pleiteada. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada. 3. Inviável a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão dos pagamentos das parcelas previstas em contrato bancário firmado pelas partes antes de submeter a controvérsia ao contraditório e à ampla defesa, pois exige incursão no próprio mérito da demanda e dilação probatória. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.” (Acórdão 1113411, 07001218820188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 8/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nossos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve ser indeferida a antecipação de tutela quando os argumentos suscitados e a documentação acostada aos autos apontam para a necessidade de estabelecimento do contraditório e da dilação probatória. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1049662, 07045096820178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 5/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ante a necessidade de dilação probatória, verifico a ausência, ao menos em primeira análise, da probabilidade do direito, sendo necessário o indeferimento do pedido liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 20 de abril de 2023 08:55:35. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora